Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706918-21.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AUSERINA DE SOUSA MARTINS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível reconhecimento da perda superveniente do objeto em razão da informação de falecimento da autora. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2024 13:28:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador